Tribunal: STF
Processo: ARE 1581148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 800/2010. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, determinando a progressão funcional da autora no cargo de Auxiliar de Escritório, conforme a Lei Municipal nº 800/2010, e condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes. A parte autora recorre buscando a aplicação da Lei Municipal nº 504/89 para concessão de progressões anteriores à Lei nº 800/2010. O réu, por sua vez, sustenta o descumprimento dos requisitos para progressão, a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a reserva do possível. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora tem direito à aplicação da Lei Municipal nº 504/89 para progressões anteriores à vigência da Lei nº 800/2010; e (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista na Lei nº 800/2010 pode ser afastada com fundamento nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e no princípio da reserva do possível.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prescrição atinge as progressões funcionais que deveriam ter sido concedidas sob a vigência da Lei Municipal nº 504/89, pois a última progressão prevista na referida norma ocorreu em 2010, antes da entrada em vigor da Lei nº 800/2010.



    4. A Lei Municipal nº 800/2010 institui progressão funcional automática por tempo de serviço, configurando direito subjetivo do servidor, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.075.



    5. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão da progressão funcional quando se trata de determinação legal, conforme previsão expressa do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000.



    6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar o descumprimento de obrigação legalmente estabelecida, sendo dever do Poder Público prever no orçamento os gastos com progressões funcionais dos servidores.



    7. Mantida a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros nos termos da legislação aplicável.



    8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    Tese de julgamento:



    1. A prescrição atinge as progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 504/89, quando não pleiteadas tempestivamente.



    2. A progressão funcional garantida pela Lei Municipal nº 800/2010 constitui direito subjetivo do servidor e independe de disponibilidade orçamentária.



    3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressões funcionais quando legalmente previstas, conforme o art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000.



    4. O princípio da reserva do possível não justifica o descumprimento de obrigação legalmente estabelecida, devendo o ente público garantir previsão orçamentária para a execução das normas vigentes.



    Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 800/2010, art. 15; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075; TJ-AM, Apelação Cível nº 04944637220238040001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 01.07.2024; TJRJ, Apelação nº 0810790-94.2022.8.19.0014, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, j. 11.04.2024.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente